Tribunal: CARF
Processo: 13971.720898/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720898/2011-61
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-007.137 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, pois o valor exonerado
está abaixo do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos da Súmula
CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 66/67, a qual julgou procedente a impugnação e
exonerou o crédito tributário lançado.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720898/2011-61
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720898/2011-61

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento, mediante a qual se exige a
diferença de Imposto Territorial Rural – ITR, Exercício 2008, no valor total de R$
1.180.289,71, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o no 5.076.358-0,
localizado no município de Benedito Novo - SC.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR, decorrente de alterações discriminadas no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido. Em conseqüência, houve aumento do valor devido do tributo.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, a Impugnação, na qual alega,
em síntese:
A interessada apresentou a impugnação de f. 12/13. Em síntese, alega que a proprietária
do imóvel é Fundação Pública Estadual e que, nesta condição, o imóvel goza de
imunidade. Argumenta que o imóvel está limitado à utilização somente para educação
ambiental e pesquisa, por se tratar de Reserva Biológica, Unidade de Conservação de
Proteção Integral.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2008
IMUNIDADE. FUNDAÇÕES PÚBLICAS.
É imune do ITR o imóvel rural pertencente a Fundação instituída e
mantida pelo Poder Público, quando constatada a vinculação com as
finalidades essenciais da entidade.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso de Ofício
Tendo em vista que a decisão foi procedente em parte, foi interposto recurso de
ofício, nos seguintes termos:
Desta decisão, recorre-se de ofício ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, de acordo com o artigo 34 do Decreto no 70.235/72 (com as alterações da Lei no
8.748/93) e artigo 2o da Portaria MF no 375/2001.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.137 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720898/2011-61

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
De fato, o valor exonerado foi de 1.180.289,71 (um milhão, cento e oitenta mil,
duzentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), de modo que o recurso de ofício não
deve ser conhecido por estar abaixo do valor de alçada.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital